Tribunal: TJES
Processo: 0003051-36.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003051-36.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBSON GABRIEL MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa. A Defesa postula a redução da pena-base por ausência de fundamentação idônea e ausência de comprovação de maus antecedentes, além de pleitear a fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria para a exasperação da pena-base; (ii) analisar se houve comprovação suficiente dos maus antecedentes do acusado; (iii) definir o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade confunde a culpabilidade como elemento do crime com a circunstância judicial, carecendo de idoneidade para a exasperação da pena-base.

4. A negativa quanto aos antecedentes mostra-se correta, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, admite-se a comprovação de maus antecedentes por meio de consulta a sistemas eletrônicos, o que demonstrou a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado em desfavor do acusado, caracterizando multirreincidência.

5. A valoração negativa da personalidade do réu é cabível diante da agressividade e do histórico de violência doméstica praticada contra a mesma vítima, conforme precedentes do STJ que autorizam a negativação desse vetor.

6. A negativação das circunstâncias do crime também é adequada, considerando a agressividade do réu e o fato de o crime ter sido cometido na presença do filho menor da vítima.

7. A valoração negativa das consequências do crime é afastada, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal, por se referir ao abalo emocional sofrido pela vítima.

7. O regime inicial semiaberto deve ser mantido em razão da reincidência do réu e das circunstâncias judiciais negativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação idônea para exasperação da pena-base deve indicar concretamente elementos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, sob pena de redução da pena quando ausentes.

2. A comprovação de maus antecedentes pode ser feita mediante consulta a sistemas eletrônicos de acompanhamento processual.

3. A reincidência e a presença de circunstâncias judiciais negativas autorizam a manutenção do regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 861.040/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/3/2024, DJe 13/3/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.766/TO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/2/2025, DJEN 13/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.096.858/SE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/8/2022, DJe 10/8/2022;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEBSON GABRIEL MACHADO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 3 (três) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 14474692), a Defesa que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea, além disso, não houve a juntada da folha de antecedentes para fins de comprovação dos maus antecedentes do réu.

Defende que deve ser aplicado o regime inicial aberto, a despeito da reincidência do acusado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado, bem como alterar o regime inicial fixado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14474699), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 14871394), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEBSON GABRIEL MACHADO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 3 (três) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 14474692), a Defesa que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea. Além disso, não houve a juntada da folha de antecedentes para fins de comprovação dos maus antecedentes do réu.

Defende que deve ser aplicado o regime inicial aberto, a despeito da reincidência do acusado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado, bem como alterar o regime inicial fixado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 14474211) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 19/12/2024, por volta das 10h50, na Rua Melanésia, bairro Cidade Continental, Serra/ES, o denunciado descumpriu medida protetiva de urgência deferida nos autos nº 0006274-36.2020.8.08.0048 consubstanciada na proibição de se aproximar da vítima.

Consta que, no dia dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima e passou a arremessar pedras contra o muro e telhado do imóvel, além de ter desferido chutes no portão.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para o depoimento da vítima e para a confissão judicial do acusado.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção, mediante a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências, sob os seguintes fundamentos:

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os
antecedentes criminais
estão maculados (FAC’s) haja vista a existência de
cinco outros processos
de violência doméstica em trâmite nesta Vara; a
personalidade
do agente é voltada para o crime, ante a existência de sucessivos crimes dentro do ambiente doméstico em face da mesma vítima; não existem dados sobre a
conduta social
, os
motivos
e as
circunstâncias
não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (
in
‘Penal Comentado’ p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião"
(Adalto Dias Tristão, in ‘ Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança’ p. 26)
não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito; a
vítima
não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tubunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva,
não
poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável
(STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016)
; as
consequências do crime
levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Antes de analisar os vetores negativados pelo Juízo
a quo
, cumpre assinalar que o tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, com redação dada pela Lei nº 14.994/2024, prevê pena de
reclusão
e não de detenção, no entanto, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, mantenho a pena de dentenção fixada.

Em relação à
culpabilidade
, nota-se que a fundamentação se revela inidônea, já que confunde a culpabilidade como elemento integrante do crime com a culpabilidade como circunstância judicial, a qual se relaciona com o grau de reprovabilidade da conduta.

No que se refere aos
antecedentes
, embora a Defesa alegue que não foi juntada a folha de antecedentes criminais para que possa comprovar os maus antecedentes do acusado, ressalto que a jurisprudência do STJ entende “
ser desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido
” (...) (AgRg no HC n. 861.040/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024)

E, no caso, em consulta ao Sistema SEEU, pude constatar a existência das seguintes condenações anteriores já transitadas em julgado em desfavor do acusado:

1 - 0009132-40.2020.8.08.0048: Trânsito em julgado em 03/11/2021

2 - 0015880-88.2020.8.08.0048: Trânsito em julgado em 05/04/2022

3 - 0022039-47.2020.8.08.0048: Trânsito em julgado em 08/07/2022

4 - 0008341-71.2020.8.08.0048: Trânsito em julgado em 08/07/2022

5 - 0000016-39.2022.8.08.0048: Trânsito em julgado em 17/06/2022

6- 0008089-34.2021.8.08.0048: Trânsito em julgado em 11/11/2022

Dessa forma, resta suficientemente demonstrado os
maus antecedentes
do acusado, os quais, inclusive, caracterizam uma situação de multirreincidência.

Acerca da
personalidade
, entendo acertada a sua negativação, considerando a agressividade do acusado na prática delitiva, além do seu histórico de violência doméstica contra a vítima, o que, na esteira do entendimento do STJ autoriza a negativação do referido vetor:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE NO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. "A pluralidade de tiros que atingiram a vítima demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior" (HC n. 646.844/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 9/4/2021.). 5. "O cometimento de delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando vigente medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base" (AgRg no AREsp n. 2.096.858/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.).
6. Esta Corte admite a valoração negativa da personalidade, "tendo em vista a agressividade do acusado, ressaltando-se os diversos conflitos no convívio familiar, inclusive outras ameaças à vítima" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.392/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.).
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.650.766/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Quanto às
circunstâncias
, adequada a sua valoração, considerando a agressividade demonstrada pelo réu na prática delitiva associado ao fato de que o crime foi cometido na frente do filho de 11 (onze) anos da vítima com o réu.

No que concerne às
consequências
, entendo que a fundamentação se revela genérica, já que se valeu do abalo emocional sofrido pela vítima, elemento inerente ao delito.

Assim, reduzo a pena-base para 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, de modo que reduzo a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho a pena de multa no mínimo legal.

Por fim, deve ser mantido o regime inicial
semiaberto
, em virtude da reincidência do acusado e das circunstâncias judiciais negativas devidamente reconhecidas, o que, inclusive, autorizaria a fixação de regime mais gravoso, considerando a multirreincidência do acusado.

Destaco que os julgados citados pela Defesa, nos quais se admite a fixação de regime aberto à réu reincidente, aplicam-se somente nas hipóteses de crime de furto, nas quais não foi aplicado o princípio da insignificância justamente em decorrência da reincidência do acusado, o que impõe, como regra, a fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para reduzir a pena do acusado para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.